Tribunal: TJSP
Processo: 1043844-91.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Enfermeiros. Auxiliares de Enfermagem. Técnicos de Enfermagem. Pretensão de inclusão das horas prestadas a título de plantão na base de cálculo do 13o salário, das férias e seu terço constitucional. Impossibilidade. Atividade facultativa e voluntária. Verba de natureza eventual. Expressa proibição de incorporação desta verba para todos os efeitos. Observância dos arts.

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Enfermeiros. Auxiliares de Enfermagem. Técnicos de Enfermagem. Pretensão de inclusão das horas prestadas a título de plantão na base de cálculo do 13o salário, das férias e seu terço constitucional. Impossibilidade. Atividade facultativa e voluntária. Verba de natureza eventual. Expressa proibição de incorporação desta verba para todos os efeitos. Observância dos arts. 46 e 51 da LCE no 1.157/11. Precedentes. Sentença alterada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000387880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1043844-91.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados ROSE LOPES (E
OUTROS(AS)), ANA PAULA DE JESUS PAIVA PRADO, ANDREA DA SILVA,
ANTONIA SOARES RODRIGUES, CARLA AGAPITO, CLAUDIA GONCALVES,
EDGARD OLAVO DA SILVA, ELIANA JANAVICIUS RIBEIRO, ELIANA MARIA
FAUSTINO, ELIANE RENY DO NASCIMENTO, EVANEIDE ALVES DOS
SANTOS, EVELLYN CALADO FIORI, FERNANDA NAVAS DE CAMPOS
NARCISO, HELENICE PIEDADE, JOEL MOTA MACHADO, JOSILENE SOARES
DOS ANJOS, KATIA CRISTINA DOMINGOS, LEILA NOLTO DE SOUZA,
LEONICE APARECIDA LIMA SILVA, LIS DE PAULA ARAUJO VELOSO
FERNANDES, LUCIDALVA ARAUJO RIBEIRO, MARCIO HENRIQUE DA
SILVA, MARIA APARECIDA CIAMPA, MARIA CRISTINA AVELINO DOS
SANTOS, REGINA CARLA RODRIGUES, ROBERTA VIEIRA DO NASCIMENTO
ALVES, SILVANA DE MOURA VIEIRA BEZERRA, SIRLEY QUINTANILHA
MOREIRA ZORZAM, THIAGO KATAYAMA LIRA e ADRIANA CARVALHO DO
PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do art. 942
do CPC, em julgamento estendido, por maioria, deram provimento aos recursos,
vencida a relatora sorteada, que declara. Acórdão com o 2o Juiz, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI, vencedor, LUCIANA BRESCIANI, vencida, VERA
ANGRISANI (Presidente), CARLOS VON ADAMEK E RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
Cláudio Augusto Pedrassi
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21291
Apelação Cível no 1043844-91.2018.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo e Juízo “ex
officio”
Apelados: Rose Lopes e Outros
Vara de Origem: 13a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Enfermeiros. Auxiliares
de Enfermagem. Técnicos de Enfermagem. Pretensão de
inclusão das horas prestadas a título de plantão na base de
cálculo do 13o salário, das férias e seu terço constitucional.
Impossibilidade. Atividade facultativa e voluntária. Verba de
natureza eventual. Expressa proibição de incorporação desta
verba para todos os efeitos. Observância dos arts. 46 e 51 da
LCE no 1.157/11. Precedentes. Sentença alterada. Recurso
provido.
Vistos.
1. Adotado o relatório da ilustre
Relatora, dela ousamos divergir.
2. Os autores, servidores públicos
estaduais, ocupantes do cargo de auxiliar de enfermagem e
técnicos de enfermagem, ajuizaram esta ação, objetivando a
inclusão das verbas percebidas a título de “plantão” no
cálculo do 13o salário e férias, acrescidas de seu terço
constitucional.
Sustentam que a verba percebida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
título de plantão possui caráter habitual e permanente,
devendo integrar a base de cálculo do décimo terceiro
salário e das férias, acrescidas de seu terço constitucional.
3. Inicialmente, anota-se que os
servidores são estatutários, ou seja, observa a legislação
estadual no tocante aos direitos laborais.
A
Lei Complementar Estadual no
1.157/2011, que instituiu plano de cargos, vencimentos e
salários, regulamentou o regime de plantão para as
atividades de Agente Técnico de Assistência à Saúde, de
Enfermeiro, de Técnico de Enfermagem e de Auxiliar de
Enfermagem, assim dispondo:

Artigo 45 - As atividades de Agente Técnico de Assistência à Saúde, de
Enfermeiro, de Técnico de Enfermagem e de Auxiliar de Enfermagem
prestadas no âmbito das unidades de saúde da Secretaria da Saúde, das
Autarquias a ela vinculadas e das demais Secretarias e Autarquias integradas ao
SUS/SP, inclusive no IAMSPE, poderão ser realizadas sob a forma de Plantão,
nos termos estabelecidos por esta lei complementar.
(...)
§ 2o - O Plantão de que trata este artigo caracteriza-se pela prestação de 12
(doze) horas contínuas e ininterruptas de trabalho pelos integrantes das classes
referidas, em unidades cujos serviços sejam prestados durante as 24 (vinte e
quatro) horas do dia.
Artigo 46 - O servidor integrante das classes a que se refere o artigo 45
desta lei complementar deverá manifestar por escrito, junto à autoridade
competente, seu interesse em cumprir Plantão.
§ 1o - O Plantão será cumprido independentemente da jornada de trabalho a que
estiver sujeito o servidor.
§ 2o - O servidor poderá cumprir, no máximo, 10 (dez) Plantões por mês.
Artigo 47 - Os servidores que cumprirem Plantões na forma prevista no artigo
46 desta lei complementar farão jus, por Plantão efetivamente realizado, à
quantia resultante da aplicação dos coeficientes adiante mencionados sobre a
UBV, instituída pelo artigo 33 da Lei Complementar no 1.080, de 17 de
dezembro de 2008, na seguinte conformidade:
I - 1, 9775 (um inteiro, nove mil setecentos e setenta e cinco décimos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
milésimos) para os integrantes das classes de Agente Técnico de Assistência à
Saúde e de Enfermeiro;
II - 1,4461 (um inteiro, quatro mil quatrocentos e sessenta e um décimos de
milésimos) para os integrantes da classe de Técnico de Enfermagem;
III - 1,2853 (um inteiro, dois mil oitocentos e cinquenta e três décimos de
milésimos) para os integrantes da classe de Auxiliar de Enfermagem.
Artigo 51 - A importância paga a título de Plantão não será incorporada
aos vencimentos ou salários para quaisquer efeitos legais não incidindo
sobre ela vantagens de qualquer natureza.
Parágrafo único - A importância de que trata este artigo não sofrerá os
descontos previdenciário e de assistência médica.
Note-se que a lei acima citada
expressamente proibiu a incorporação das horas prestadas a
título de plantão aos vencimentos para quaisquer efeitos
legais.
Verifica-se
que
esta
atividade
(plantões) e sua respectiva remuneração é recebida em
caráter eventual.
Note-se
que
só
participam
do
plantão aqueles que manifestam interesse em fazê-lo (cf.
art. 46 da lei acima citada).
Em
que
pese
haver
certa
habitualidade com que a autora trabalhou em plantões, a
pretensão da apelada não encontra amparo legal.
4. É indiscutível que o plantão se
constitui em serviço extraordinário, opcional do servidor
(somente aqueles que têm interesse) e consiste em uma
vantagem de natureza transitória, porquanto somente é paga
ao servidor que, de fato, tenha cumprido tal serviço.
Note-se,
também,
que
a
habitualidade na prestação dos plantões não altera sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natureza precária e eventual.
Segundo a lição do Mestre Hely
Lopes Meirelles in Direito Administrativo Brasileiro, 24a
edição Editora Malheiros, “as gratificações só devem ser
percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço
que as enseja, porque são retribuições pecuniárias pro
labore faciendo e propter laborem... desaparecidos os
motivos excepcionais e transitórios que as justificam,
extingue-se a razão de seu pagamento. Daí porque não se
incorporam automaticamente ao vencimento”.
Assim, não há que se falar em
prestação de serviços extraordinários em caráter habitual,
mesmo que a título de plantões, pois tal prestação é uma
vantagem pecuniária transitória, que, portanto, não se
incorpora aos vencimentos.
5. Além disso, note-se que o valor
pago a título de plantão não é incluído na base de cálculo
da
contribuição
previdenciária,
demonstrando
sua
precariedade.
Note-se que não se pode presumir a
incorporação pela simples habitualidade, dependendo a
incorporação de previsão legal expressa.
Esta
C.
2a
Câmara
de
Direito
Público já analisou caso análogo, na Apelação Cível no
1047782-65.2016.8.26.0053, sendo relatora a eminente Desa.
Luciana Almeida Prato Bresciani, j. 10/10/2017, neste
sentido:
1047782-65.2016.8.26.0053
Classe/Assunto: Apelação / Gratificação Natalina/13o salário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator(a): Luciana Bresciani
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 10/10/2017
Data de publicação: 10/10/2017
Data de registro: 10/10/2017
Ementa: Apelação Cível Servidores públicos estaduais Quadro da Secretaria
da Saúde Cargos de auxiliar de enfermagem, enfermeiro e agente técnico de
assistência à saúde Base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e
respectivo terço constitucional Inclusão da verba percebida a título de
plantão Inadmissibilidade Ausência de previsão legal Contraprestação
pelo trabalho em plantão que, além de variável, não possui caráter
permanente Proveito de caráter transitório ou eventual Reflexo nas demais
parcelas remuneratórias que só ocorre mediante expressa disposição legal a
respeito Norma de regência que veda a incorporação da verba em questão aos
vencimentos ou salários para quaisquer efeitos legais, não incidindo sobre ela
vantagens de qualquer natureza, tampouco descontos previdenciários e de
assistência médica
Leis Complementares n.o 987/2006 e n.o 839/97,
posteriormente revogadas pelas Leis Complementares estaduais n.o
1.157/2011 e n.o 1.176/2012, respectivamente Verba não incluída no rol
considerado para fins de cálculo do décimo terceiro Lei Complementar
n.o 644/1989 Remuneração por plantão efetivamente realizado, indevida,
por óbvio, durante as férias, quando não há prestação de serviços nesse
regime, e que tampouco deve integrar o terço constitucional Decreto
29439/88 Recurso do réu provido, prejudicado o apelo da parte autora.
Na
mesma linha
outros
julgados
desta Corte:

1005405-88.2018.8.26.0286
Classe/Assunto: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e
Décimos / VPNI
Relator(a): Aliende Ribeiro
Comarca: Itu
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 31/01/2020
Data de publicação: 31/01/2020
Ementa: APELAÇÃO Servidora pública estadual Inclusão de valores
recebidos a título de plantão na base de cálculo de 13o salário e de
adicionais de férias Normas estaduais que, ao determinarem de forma
expressa que os plantões "não se incorporarão aos vencimentos ou salários
para nenhum efeito, não incidindo sobre elas vantagens de qualquer
natureza", não estão em confronto com os artigos 7o, VIII e XVII, e 39, §
3o, da Constituição Federal Inviabilidade da pretensão Recurso não
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1024970-24.2019.8.26.0053
Classe/Assunto: Apelação Cível / Gratificação Natalina/13o salário
Relator(a): Antonio Celso Aguilar Cortez
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 20/10/2019
Data de publicação: 22/10/2019
Ementa: Ação ordinária. Servidores da Secretaria da Saúde. Lei Estadual N.
1157/2011 e n. 1176/2016 que disciplina o regime de plantões. Pretensão de
inclusão no cálculo do 13o salário, férias e terço constitucional das férias.
Falta de amparo legal. Recurso dos autores não provido. Recurso da
Fazenda do Estado provido.

1027623-05.2018.8.26.0224
Classe/Assunto: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou
Pensão
Relator(a): Luiz Sergio Fernandes de Souza
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 28/08/2019
Data de publicação: 02/09/2019
Ementa: AÇÃO ORDINÁRIA Servidora pública estadual Enfermeira
Pedido de inclusão do valor recebido a título de plantão no cálculo do 13o
salário e das férias
Impossibilidade
Atividade de natureza
extraordinária e caráter opcional, cujo valor da contraprestação, por isto,
não se incorpora aos vencimentos para nenhum efeito Precedentes deste
E. Tribunal Recurso provido.

1001031-85.2017.8.26.0699
Classe/Assunto: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração,
Proventos ou Pensão
Relator(a): Décio Notarangeli
Comarca: Salto de Pirapora
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 19/08/2019
Data de publicação: 19/08/2019
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO PROCEDIMENTO
COMUM COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO PLANTÃO VERBA
REMUNERATÓRIA
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO 13o
SALÁRIO E ABONO DE FÉRIAS INADMISSIBILIDADE. 1. A verba
paga em contraprestação pelo plantão em unidades de saúde tem caráter
pro labore faciendo. Ausência dos requisitos de normalidade e
permanência que exigem a Constituição Federal e a LCE no 644/89 para
inclusão na base de cálculo do 13o salário e abono de férias. 2. Toda
vantagem pro labore faciendo tem caráter remuneratório, do qual não
decorrem automaticamente reflexos em outras parcelas remuneratórias.
Sentença reformada. Pedido improcedente. Reexame necessário e recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provido.
Desta forma, o recurso deve ser
provido, para julgar improcedente a ação.

6. Considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido analisada.
Ante
o
exposto,
o
reexame
necessário e o recurso são conhecidos e providos, para
julgar improcedente a ação. Arcarão os autores com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como a
verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa, com
a ressalva do art. 98 do NCPC, por ser beneficiária da
justiça gratuita (cf. fls. 220).
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 1043844-91.2018.8.26.0053
Apelante:
ESTADO DE SÃO PAULO
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO
Apelados:
ROSE LOPES E OUTROS
Comarca/Vara:
SÃO PAULO / 13a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juíza prolatora:
MARIA GABRIELLA PAVLÓPOULOS SPAOLONZI
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26.362
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por
ROSE LOPES E OUTROS em face do ESTADO DE SÃO PAULO,
objetivando a inclusão da verba percebida a título de “plantão” no cálculo
do 13.o salário e férias, acrescidas de seu terço constitucional, além do
pagamento das diferenças apuradas, respeitada a prescrição quinquenal.
A ação foi julgada procedente (fls. 287/293).
Houve remessa para o reexame necessário.
Recorreu o Estado de São Paulo, requerendo a
inversão do julgado (fls. 296/307).
O recurso foi regularmente processado e
contrariado (fls. 313/323).
É o relatório.
Respeitado o posicionamento contrário, tenho que
os recursos não merecem provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De início, afasta-se a alegação de prescrição do
fundo de direito. A pretensão autoral refere-se a alegada ilegalidade que se
repete anualmente, a cada pagamento de férias ou 13o salário, enquadrando-
se na hipótese de prescrição parcelar da Súmula no 85 do C. STJ.
No mais, a ação foi ajuizada por servidores
públicos integrantes do quadro da Secretaria da Saúde do Estado de São
Paulo, ocupantes dos cargos de auxiliar de enfermagem, enfermeiro,
técnico de enfermagem e agente técnico de assistência à saúde

fisioterapeuta. Alegam que a verba percebida a título de plantão possui
caráter habitual e permanente e, portanto, deve integrar a base de cálculo
do décimo terceiro salário e das férias, acrescidas de seu terço
constitucional.
A Lei Complementar estadual n.o 1.157/2011, que
instituiu plano de cargos, vencimentos e salários, com eficácia a partir de
01.07.2011, regulamentou o regime de plantão para as atividades de
Agente Técnico de Assistência à Saúde, de Enfermeiro, de Técnico de
Enfermagem e de Auxiliar de Enfermagem conforme segue:
Artigo 45 - As atividades de Agente Técnico de
Assistência à Saúde, de Enfermeiro, de Técnico de Enfermagem e de
Auxiliar de Enfermagem prestadas no âmbito das unidades de saúde da
Secretaria da Saúde, das Autarquias a ela vinculadas e das demais
Secretarias e Autarquias integradas ao SUS/SP, inclusive no IAMSPE,
poderão ser realizadas sob a forma de Plantão, nos termos estabelecidos
por esta lei complementar.
(...)
§ 2o - O Plantão de que trata este artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caracteriza-se pela prestação de 12 (doze) horas contínuas e ininterruptas
de trabalho pelos integrantes das classes referidas, em unidades cujos
serviços sejam prestados durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia.
Artigo 46 - O servidor integrante das classes a
que se refere o artigo 45 desta lei complementar deverá manifestar por
escrito, junto à autoridade competente, seu interesse em cumprir Plantão.
§
1o
-
O
Plantão
será
cumprido
independentemente da jornada de trabalho a que estiver sujeito o servidor.
§ 2o - O servidor poderá cumprir, no máximo, 10
(dez) Plantões por mês.
Artigo 47 - Os servidores que cumprirem
Plantões na forma prevista no artigo 46 desta lei complementar farão jus,
por Plantão efetivamente realizado, à quantia resultante da aplicação dos
coeficientes adiante mencionados sobre a UBV, instituída pelo artigo 33
da Lei Complementar no 1.080, de 17 de dezembro de 2008, na seguinte
conformidade:
I - 1, 9775 (um inteiro, nove mil setecentos e
setenta e cinco décimos de milésimos) para os integrantes das classes de
Agente Técnico de Assistência à Saúde e de Enfermeiro;
II - 1,4461 (um inteiro, quatro mil quatrocentos e
sessenta e um décimos de milésimos) para os integrantes da classe de
Técnico de Enfermagem;
III - 1,2853 (um inteiro, dois mil oitocentos e
cinquenta e três décimos de milésimos) para os integrantes da classe de
Auxiliar de Enfermagem. (...)
Artigo 51 - A importância paga a título de
Plantão não será incorporada aos vencimentos ou salários para quaisquer
efeitos legais, não incidindo sobre ela vantagens de qualquer natureza.
Parágrafo único - A importância de que trata este
artigo não sofrerá os descontos previdenciário e de assistência médica.
Por sua vez, a Lei Complementar estadual n.o
1.176/2012 dispôs de forma semelhante sobre a execução de atividades
médicas e odontológicas sob a forma de plantão (art. 1.o a 9.o), além de ter
conferido nova redação aos §§ 1o e 2.o do artigo 46 e ao artigo 47
supratranscritos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Artigo 10 - Os dispositivos adiante mencionados
da Lei complementar 1.157, de 2 de dezembro de 2011, passam a vigorar
com a redação que se segue:
(...)
VI - os §§ 1o e 2o do artigo 46:
“Artigo 46 (...)
§
1o.
-
O
Plantão
será
cumprido
independentemente e além da jornada de trabalho a que estiver sujeito o
servidor.
§ 2o - O limite de plantões, por mês, para os
servidores que de que trata o “caput” deste artigo, fica fixado na seguinte
conformidade:
1 - 10 (dez) Plantões, quando se tratar de
servidor com único vínculo em jornada de 30 horas semanais de trabalho;
2 - 5 (cinco) Plantões, quando se tratar de
servidor com dois vínculos, sendo um em jornada de 30 (trinta) horas e o
outro em jornada de 12 (doze) horas semanais de trabalho;
3 - 2 (dois) Plantões, quando se tratar de servidor
com dois vínculos, sendo um em jornada de 30 (trinta) horas e o outro em
jornada de 20 (vinte) horas semanais de trabalho;
4 - 1 (um) Plantão, quando se tratar de servidor
com dois vínculos, sendo um em jornada de 30 (trinta) horas e o outro em
jornada de 24 (vinte e quatro) horas semanais de trabalho.”
VII o artigo 47:
“Artigo 47 - Os servidores que cumprirem
Plantões na forma prevista no artigo 46 desta lei complementar farão jus,
por Plantão efetivamente realizado, à quantia resultante da aplicação de
coeficientes sobre a UBV, instituída pelo artigo 33 da Lei complementar
1.080, de 17-12-2008, na seguinte conformidade:
I - 4,5102 (quatro inteiros e cinco mil cento e dois
décimos de milésimos), para os integrantes da classe de Enfermeiro;
II - 3,9551 (três inteiros e nove mil quinhentos e
cinquenta e um décimos de milésimos), para os integrantes da classe de
Agente Técnico de Assistência à Saúde, com graduação de nível superior
em Farmácia ou Fisioterapia;
III - 2,9590 (dois inteiros e nove mil quinhentos e
noventa décimos de milésimos), para os integrantes da classe de Técnico
de Enfermagem;
IV - 1,9494 (um inteiro e nove mil quatrocentos e
noventa e quatro décimos de milésimos), para os integrantes da classe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Auxiliar de Enfermagem.”
Referidas normas revogaram expressamente as
Leis Complementares n.o 987/2006 e 839/97, respectivamente, que
igualmente dispunham sobre a prestação de serviço sob a forma de plantão,
para as atividades especificadas.
Melhor analisando a questão posta nos autos,
revejo posicionamento pessoal anterior e passo a reconhecer que a verba
devida pelo regime de plantão estabelecido pela LCE no 1157/2011,
efetivamente exercido pelos servidores optantes, integrantes das classes
abrangidas pela referida norma, deve integrar a base de cálculo do décimo
terceiro salário e das férias, acrescidas de seu terço constitucional, em
razão do recebimento como padrão, em todo o período.
É certo que a Constituição Federal estendeu aos
servidores públicos, dentre outras garantias, os direitos sociais ao décimo
terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da
aposentadoria e o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um
terço a mais do que o salário normal (artigo 7.o, VIII e XVII e artigo 39,
§3.o).
De fato, o regime especial de trabalho em
discussão foi estabelecido em face da natureza peculiar de determinadas
atividades ligadas à área da saúde e da necessidade de implementação de
plantões para garantir o caráter ininterrupto do serviço prestado.
As expressões constitucionais que determinam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
base de cálculo do décimo terceiro salário e das férias e seu respectivo
terço abarcam vencimento básico e as outras vantagens pecuniárias
percebidas pelo servidor, que representam retribuição ao serviço
regularmente prestado.
Os autores são titulares dos cargos de auxiliar de
enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiro e agente técnico de
assistência à saúde (fisioterapeuta), e alegam que realizam plantões
mensalmente, de forma habitual. Os demonstrativos de pagamento que
acompanharam a inicial corroboram a afirmação: embora referentes a
períodos curtos para cada autor, demonstram em regra a realização habitual
do plantão, com recebimento ininterrupto e que, embora de valor variável,
representa parcela significativa da remuneração mensal.
Em defesa, embora tenha alegado tratar-se de
verba de caráter formalmente eventual e voluntário, o Estado não
impugnou a natureza regular e habitual do plantão conforme a prática
efetiva dos servidores. Instado a especificar provas a produzir (fls. 235),
deixou transcorrer o prazo em branco (fls. 286).
Assim, afasta-se, no caso, a eventualidade ou
ausência de regularidade como aventado pelo ora apelante. Com efeito,
trata-se de plantões sistemáticos, não bastando a transitoriedade conferida
pela norma local à verba percebida para afastá-la do cômputo do décimo
terceiro salário, além de férias e seu abono, mormente porque os
dispositivos constitucionais supramencionados referem-se à “remuneração
integral” e “salário normal”, respectivamente, expressões estas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abarcam vencimento e todas as vantagens regularmente recebidas.
Nesse sentido, inclusive, a definição prevista no
artigo 3o da Lei Complementar no 1157/2011, segundo a qual remuneração
constitui “o valor correspondente ao vencimento ou salário, acrescido das
vantagens pecuniárias a que o servidor faça jus, previstas em lei”.
Destarte, na apuração do décimo terceiro salário,
férias e seu terço, impõe-se o cômputo do maior valor percebido pelo
servidor a título de plantão, comparando-se a média quantitativa das
parcelas percebidas durante o ano com a importância que eventualmente
tenha recebido em dezembro, sob a mesma rubrica, nos moldes do artigo
1o, §§2o e 3o da Lei Complementar no 644/1989.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, negava
provimento aos recursos oficial e voluntário do Estado de São Paulo.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
10C2BD2A
9
15
Declarações de
Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
10C5833E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1043844-91.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.